Tribunal: TJDFT
Processo: 0744651-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744651-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI &amp; PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: MUCIO ALVES FEITOSA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI &amp; PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0715837-73.2023.8.07.0003, no qual contende com MUCIO ALVES FEITOSA. É o relatório. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de outubro de 2025 18:01:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador